Tribunal: STF
Processo: ARE 1531972
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. SERVIDOR PÚBLICO. Cargo temporário. Recondução. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a suposta ofensa constitucional seria reflexa. 



    II. Questão em discussão



    Há duas questões em discussão: (i) saber se há previsão legal para a recondução de militar temporário após desligamento voluntário; e (ii) se os normativos infralegais que disciplinam o cargo da agravante violam a Constituição e o Estatuto dos Militares.



    III. Razões de decidir



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável e os fatos do caso, consignou que a agravante ingressou em cargo militar temporário, com ciência de sua precariedade, não sendo possível sua recondução.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Decreto 85.866/1981, Lei 6.880/1980. 



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.335.472 AgR, ADI 7.092.